Tribunal: TJDFT
Processo: 0702884-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702884-49.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: RUY RODRIGUES SANTOS FILHO, MARIO JAMES BATISTA DE OLIVEIRA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Diante da juntada da petição e procuração de ID 79126677/79126686 constituindo novos advogados do réu, dê-se vistas dos autos aos causídicos do acórdão constante do ID 77988014 que julgou os embargos de declaração. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora